Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. NULIDADE LEILÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INEXISTENTE. REQUISITO FORMAL NÃO PREENCHIDO. LEI 9.514/97. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, do CPC.
1. Determina o § 1o do artigo 26 da lei 9.514/97 que “o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação”.
2. No presente caso a notificação para constituição em mora foi enviada para endereço inexistente, de modo que os devedores não foram constituídos em mora, tornando, assim, nulos todos os atos subsequentes.
3. Considerando que não houve condenação nos presentes autos bem como, os parâmetros contidos nas alíneas do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC devem os honorários sucumbenciais ser fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, percentual este razoável e proporcional para remunerar o trabalho do profissional
4. Apelação do réu desprovida. Apelação dos autores provida. Sentença parcialmente reformada.